Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703973-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO ABREO RIERA FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Na petição de ID 20972135, o recorrente MAURO ABREO RIERA FILHO ratifica o acordo noticiado pelo recorrido no ID 20387418, informando que não persiste o interesse recursal. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024